Tribunal: TJMT
Processo: 1019154-09.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019154-09.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIO DA SILVA GUIMARAES - CPF: 271.996.478-67 (ADVOGADO), CONSTRUTORA CAMPOY LIMITADA - CNPJ: 44.923.373/0001-00 (AGRAVANTE), MAURICIO MICHELS - CPF: 934.511.721-00 (AGRAVADO), AUGUSTO CARLOS FERNANDES ALVES - CPF: 054.140.778-35 (ADVOGADO), ALONSO CAMPOE TURBIANO - CPF: 214.547.878-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA ROMANO CAMPOE - CPF: 071.708.228-81 (TERCEIRO INTERESSADO), HELENA MOURA CAMPOE - CPF: 117.256.498-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANDRE MOURA CAMPOE - CPF: 046.799.068-98 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO ALVES VIEIRA - CPF: 970.460.608-78 (ADVOGADO), AUGUSTO CESAR GUERRA VIEIRA - CPF: 908.493.531-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO – LITISPENDÊNCIA – DISCUSSÃO QUE DEVE SER TRAVADA ENTRE AS AÇÕES PRINCIPAIS – NECESSIDADE DE QUE OS FEITOS ESTEJAM EM FASE DE CONHECIMENTO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

E
ventual tríplice identidade entre partes, causa de pedir e pedido, deve ser analisada entre as ações principais, porquanto a finalidade do processo cautelar é meramente auxiliar e subsidiária, de sorte que não busca a composição do litígio, não procura satisfazer o direito material dos litigantes, mas apenas garantir o direito a um resultado eficaz que será dado pelo processo principal. Logo, o acolhimento da litispendência no feito principal, tem como consequência natural e lógica a extinção da cautelar pelos mesmos motivos.

Não é possível a discussão de litispendência quando uma das ações já teve sentença transitada em julgado. Para tal questionamento, é indispensável que ambas estejam em fase de conhecimento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento aviado por
Construtora Campoy Ltda.
, objetivando a reforma da decisão que rejeitou a alegação de litispendência formulada nos autos da medida cautelar de sequestro ajuizada por
Maurício Michels
.

Para tal desiderato, sustenta o agravante que foram propostas três Ações Idênticas de Medida Cautelar de Sequestro pelo agravado Maurício Michels, sendo que duas tramitaram na Comarca de Osvaldo Cruz/SP, e a presente, que tramita na Comarca de Paranatinga/MT, o que configura o instituto da litispendência, por envolverem as mesmas partes,

terem a mesma causa de pedir e pedido, devendo ser extinta a presente ação, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC.

Pugna pela reforma da decisão, para que seja reconhecido o instituto da litispendência no caso em tela e, por conseguinte, seja extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC.

A liminar foi indeferida (ID. 57891985).

O agravado, por sua vez, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 62656474).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante
Construtora

Campoy

Ltda.
interpôs o presente recurso objetivando a reforma da decisão que
rejeitou a alegação de litispendência formulada nos autos da medida cautelar de sequestro ajuizada por
Maurício Michels
.

Para tanto, defende a existência de litispendência entre a Medida Cautelar de Sequestro n. 1042/2005 (Processo n. 0003110-77.2005.8.26.0407 – 1ª Vara Cível da Comarca de Osvaldo Cruz) e a Medida Cautelar de Sequestro 28066/2010 (Processo n. 1060-44.2010.8.11.0044 - 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT).

Antes de adentrarmos no cerne recursal, imperioso conceituarmos a finalidade da medida cautelar de sequestro, que antes do advento do Código de Processo Civil de 2015, previa a existência de um processo cautelar autônomo e de uma ação cautelar incidental, bem como de medidas cautelares nominadas e inominadas.

Segundo Elpídio Donizetti,
“Sequestro é a medida cautelar que consiste na apreensão de um determinado, objeto de litígio, a fim de assegurar sua entrega ao vencedor da ação de conhecimento, por ocasião da execução para entrega de coisa certa.”
(DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. Belo Horizonte: Del Rey. 2005. Pg. 470)

No mesmo sentido, sobressai a lição do professor Humberto Theodoro Júnior sobre o assunto:

“Sequestro é a medida cautelar que assegura futura execução para entrega de coisa e que consiste na apreensão de bem determinado, objeto do litígio, para lhe assegurar entrega, em bom estado, ao que vencer a causa”
(JUNIOR, Humberto Theodoro. Curso de Direito Processual Civil. II vol. 37 ª ed. Rio de Janeiro: Forense. 2005. Pg. 432)

Assim, o sequestro consiste em apreender coisa determinada, de modo a impedir a alienação, danificação ou destruição do objeto em litígio, garantindo a execução futura para entrega de coisa certa, sendo tal medida cabível antes ou no curso do processo principal.

Deve-se destacar que o sequestro não tem relação com uma dívida ou dinheiro. Sua finalidade é preservar um bem específico que esteja em risco.

Adriana Caldeira nos ensina que:

“Uma vez que sua finalidade é emprestar garantia à execução de entrega de coisa certa, determinada pela espécie, seu objeto da mesma forma deve ser limitado, podendo ser seqüestrado somente o objeto alvo do litígio”
. (CALDEIRA. Adriana. Direito Processual Civil. 3 ª ed. São Paulo: Barros, Fischer & Associados, 2005. Pg. 221)

Portanto, como se vê, a tutela cautelar, não apenas no CPC revogado, mas também no CPC/2015, tem a finalidade de resguardar a utilidade do processo de conhecimento ou de execução, servindo-lhe de instrumento para a efetivação do provimento jurisdicional principal. De caráter acessório e provisório, visa, pois, à garantia da isonomia das partes em função do tempo de tramitação da demanda, já que é inevitável o efeito prejudicial deste sobre os bens e as relações jurídicas controvertidas.

A presente ação foi recebida como medida cautelar de sequestro, já que o pleito visava a tornar os bens objeto do litígio indisponíveis, especificamente os imóveis discutidos na Ação de Execução n. 1060-44.2010.8.11.0044.

Segundo dispunha o art. 822 do Código de Processo Civil de 1973, o sequestro de bens tinha o escopo de assegurar a entrega ou restituição da coisa litigiosa e se dá, na prática, por meio da apreensão ou indisponibilidade de um bem determinado, a fim de evitar-lhe a dissipação ou a alienação fraudulenta enquanto pendente a lide.

Assentada essa premissa e em virtude da continuidade da ação principal na origem, não há razão para a arguição de litispendência na demanda cautelar, porquanto a finalidade do processo cautelar é assegurar o resultado útil da demanda principal. Sua função é meramente auxiliar e subsidiária, de sorte que não busca a composição do litígio, não procura satisfazer o direito material dos litigantes, mas apenas garantir o direito a um resultado eficaz que será dado pelo processo principal.

Mesmo porque, o acolhimento da litispendência no feito principal, com a consequente extinção sem julgamento de mérito, tem como consequência natural e lógica que a cautelar também seja extinta pelos mesmos motivos.

Portanto, eventual tríplice identidade entre partes, causa de pedir e pedido, deve ser analisada entre as ações principais. Saliente-se que a lide em questão refere-se ao procedimento cautelar, em que se busca assegurar o resultado útil do processo principal. Logo, sua solução está diretamente vinculada a ele.

Ad argumentadum tantum
, não é possível a discussão de litispendência quando uma das ações já teve sentença transitada em julgado,
in casu
, a Medida Cautelar de Sequestro n. 1042/2005. Para tal questionamento, é indispensável que ambas estejam em fase de conhecimento.

Nesse sentido, já decidiu o TJRS,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALTERAÇÃO DE GUARDA, REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E ALIMENTOS. EXISTÊNCIA ANTERIOR AÇÃO SEMELHANTE COM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. INOCORRÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. De acordo com o art. 337, § 1º e § 3º, do CPC, verifica-se a litispendência quando se repete ação que está em curso, ajuizada anteriormente, esclarecendo o § 2º do mesmo artigo que uma ação é idêntica à outra quando possuir tripla identidade: (1) as mesmas partes, (2) a mesma causa de pedir e o (3) mesmo pedido. Assim,
se a ação anterior não está mais em curso, não há falar em litispendência.
Não bastasse tal circunstância, é de notar que a causa de pedir é diversa. DERAM PROVIMENTO. UNÂNIME.”
(TJ-RS - AC: 70075552984 RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Data de Julgamento: 14/12/2017, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/12/2017) (DESTAQUEI)

Anto o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a decisão objurgada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020